Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO DE MORADIA. INTERPRETAÇÃO.
1. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que as edificações se deram sem prévia autorização e estão situadas em área pública, sem projeto urbanístico aprovado pelo Poder Público, não há falar em ilegalidade capaz de inibir a demolição de imóveis irregulares, na medida em que a legislação dispensa a prévia notificação de demolição em áreas públicas.
2. O direito constitucional à moradia não se sobrepõe à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular de área pública.
3. Apelação conhecida e não provida.